Tribunal: TJDFT
Processo: 0710535-54.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INVASÃO DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. FUNDADAS RAZÕES. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela Vara Criminal de Sobradinho/DF, que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 14, caput, da Lei 10.826/2003, fixando-lhe a pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 10 dias-multa. O recurso pretende a absolvição do réu, sob a alegação de ilicitude da prova decorrente de ingresso policial sem mandado em local protegido pela inviolabilidade domiciliar, bem como ausência de provas da prática delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a entrada dos policiais militares em estabelecimento sem mandado judicial violou o domicílio e contaminou a prova obtida; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a manutenção da condenação por porte ilegal de arma de fogo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A entrada policial em estabelecimento comercial, aberto ao público, não configura violação de domicílio, pois tais locais não são protegidos pela cláusula de inviolabilidade do art. 5o, XI, da CF/1988.
4 - A denúncia anônima recebida pelos policiais era especificada, contendo informações concretas como localização, características físicas e conduta suspeita do indivíduo, o que, corroborado por observações in loco (volume visível na cintura e tentativa de evasão), configurou fundadas razões para a intervenção policial.
5 - A atuação policial foi pautada pela coleta progressiva de elementos objetivos que indicavam a ocorrência de flagrante delito, nos termos do entendimento fixado pelo STF no RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral).
6 - A materialidade e a autoria do delito estão demonstradas por meio de auto de prisão em flagrante, apreensão da arma, laudo pericial e depoimentos coesos dos policiais militares, os quais relataram que o réu portava a arma na área externa do estabelecimento, fato corroborado por outros elementos dos autos.
7 - A fotografia apresentada pela defesa não se mostra conclusiva para infirmar as declarações dos policiais, pois não há comprovação de que o veículo nela retratado seja o mesmo ou que estivesse efetivamente em local protegido por inviolabilidade domiciliar.
8 - A dosimetria da pena observou os critérios legais, com fixação da pena-base no mínimo legal, sem incidência de agravantes ou causas modificadoras, sendo correta a substituição por penas restritivas de direitos e a fixação do regime aberto, diante da primariedade do réu e do quantum da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9 - Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1 - A entrada em estabelecimento comercial aberto ao público não configura violação do domicílio e dispensa mandado judicial, mesmo para fins de busca de objeto ilícito.
2 - A denúncia anônima especificada, corroborada por observações diretas dos policiais, pode justificar a busca sem mandado quando houver fundadas razões de flagrante delito.
3 - O porte de arma de fogo fora de residência ou local de trabalho, sem autorização legal, configura o delito previsto no art. 14, da Lei 10.826/2003, ainda que o acusado possua o CRAF.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 33, § 2o, "c", e 44; Lei 10.826/2003, art. 14, caput.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015 (Tema 280 da RG); STJ, AgRg no HC 981.282/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 19.03.2025; STJ, AgRg no HC 960.084/RO, Rel.a Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 19.02.2025; STJ, AgRg no RHC 174.864/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 19.08.2024.